Tribunal: TJMT
Processo: 1033946-26.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033946-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), IZABETE ALVES DA SILVA CORREA - CPF: 207.230.321-49 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Cumprimento de Sentença em Ação Revisional
–
Honorários Periciais
–
Proporcionalidade
–
Complexidade não configurada
–
Redução
–
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que f
ixou honorários periciais no valor de R$ 3.500,00

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 3.500,00) guarda proporcionalidade com a complexidade da perícia.

III. Razões de decidir

3-
A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, complexidade técnica e o valor envolvido na demanda.

4- A perícia determinada limita-se à conferência de valores com base em decisão judicial transitada em julgado, sem necessidade de diligências externas, apresentando, pois, baixa complexidade.

5- O valor arbitrado excede os parâmetros usualmente adotado em casos semelhantes, notadamente diante do objeto delimitado da perícia e do valor da relação contratual controvertida.

IV. Dispositivo

6- Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base na complexidade técnica da perícia e no valor da controvérsia.
2. Em ações revisionais de contrato bancário, a perícia que se limita à análise de taxas de juros e apuração de valores deve ter honorários compatíveis com a simplicidade da tarefa técnica envolvida.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
RAI
1035989-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1033946-26.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
contra a decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1019564-36.2023.8.11.0041, manejado por
Izabete Alves da Silva Correa
, fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem arcados pela Agravante.

Inconformada, a Agravante aduz que o valor fixado a título de honorários periciais é desproporcional ao objeto da perícia, considerando-se o baixo valor do contrato em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a falta de complexidade técnica dos quesitos apresentados.

Alega que tal fixação viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da economia processual e que a manutenção da decisão agravada poderá causar lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de bloqueio judicial de valores para garantir os honorários periciais.

Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo total provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada com a redução dos honorários periciais fixados.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 257578667), a Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 263586765). Em 09/05/2025, a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, não conheceu do Recurso (Id. 284693862).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta (Id. 285050350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos principais,
Izabete Alves da Silva Correa
ajuizou
Ação Condenatória de Reajuste de Cláusula Contratual Abusiva e Devolução de Valores Pagos Indevidamente em Dobro cumulado com Repetição De Indébito c/c Danos Morais e Exibição de Documento
em desfavor de
CREFISA S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos.,
em razão da abusividade de Contratos de empréstimo pessoal, especialmente o de n. 095010301758, firmado em 24/04/2019, no valor de R$ 2.900,52 (dois mil novecentos reais e cinquenta e dois centavos), com juros de 19,49% ao mês e 746,95 % ao ano.

A Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu a abusividade nas taxas de juros cobradas e limitou ao patamar de

2,02% ao mês e 27,08% ao ano, com restituição simples dos valores pagos a maior. Consignou, ainda, que a decisão alcança todos os Contratos firmados entre as

partes, inclusive o identificado como n. 095010301758, firmado em 2019.

A decisão

transitou em julgado em 18/09/2024 (Id n. 169827603).

A Recorrida deu início ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a restituição referente ao contrato n. 095010301758 totalizava o valor de R$ 11.027,70. Alegou que a Agravante não juntou todos os contratos e, diante disso, apresentou novos cálculos apontando valor adicional de R$ 33.083,10, supostamente referente a outros contratos não carreados para os autos. (Id. 170502355).

Por seu turno, a Recorrente apresentou impugnação na qual alega que o valor devido é de R$ 7.625,42 (sete mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), requerendo a homologação. Subsidiariamente, que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para apuração imparcial dos valores efetivamente devidos.

Considerando a divergência do valor apurado, a Juíza singular determinou a realização de perícia para apurar o valor real do Contrato, nomeou o Perito Gerson Fanaia para elaboração do Laudo e fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a serem arcados pela Recorrente.

Inconformada, a Agravante aduz que o valor fixado a título de honorários periciais é desproporcional ao objeto da perícia, considerando-se o baixo valor do contrato em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a falta de complexidade técnica dos quesitos apresentados.

Alega que tal fixação viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da economia processual e que a manutenção da decisão agravada poderá causar lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de bloqueio judicial de valores para garantir os honorários periciais.

De início, registro que a fixação dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade da causa, o zelo e empenho profissional exigidos e a relevância do trabalho pericial para o deslinde da causa.

Pois bem. Compulsando os elementos constantes nos autos, constato que a quantia arbitrada para remunerar o trabalho pericial é excessiva, e não guarda a proporcionalidade necessária com os serviços a serem executados.

Com efeito, extrai-se dos documentos acostados que a perícia deverá observar as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, e calcular o valor real da dívida, tratando-se de exame de baixa complexidade e sem necessidade de diligências externas ou qualquer fator que evidencie potencial excesso de trabalho para o
expert
.

Nesse panorama, o montante fixado na decisão recorrida (R$ 3.500,00) revela-se excessivo e desarrazoado, por não se coadunar com os critérios comumente aplicados para aferir honorários periciais. Há claros indícios de desproporcionalidade, justificando a reforma da decisão agravada para reduzir o valor arbitrado.

Esse entendimento encontra respaldo na orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) no cumprimento de sentença em ação revisional de contrato bancário. A agravante sustenta que o valor é desproporcional ao contrato revisado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e requer sua redução.
[...] Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e o valor envolvido no litígio. 2. Em revisões contratuais bancárias, quando a perícia se restringe à análise de taxas de juros e cálculos financeiros rotineiros, o valor dos honorários deve ser compatível com a simplicidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3º; Resolução CNJ nº 232/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI nº 1014441-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJe 17/08/2024; TJ/MT, AI nº 1024844-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 13/03/2024; STJ, AREsp nº 1.817.982, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12/03/2021. (N.U 1035989-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025) (sem grifo no original).

Portanto, diante dos fundamentos expostos, tendo em vista a ausência de proporcionalidade na fixação dos honorários periciais, julgo procedentes as razões recursais para reduzir o valor arbitrado.

Ante ao exposto, em consonância com a fundamentação delineada,
dou provimento ao Recurso
, e reduzo os honorários periciais para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se afigura adequado e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
nomeado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025